Tribunal: TJMT
Processo: 1004935-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004935-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBNEY DE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 014.706.051-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAMAO GERALDO BARBOSA - CPF: 503.281.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL LOURENCO DE SIQUEIRA - CPF: 276.684.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DE JESUS JUNIOR - CPF: 022.779.031-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARTINS DA SILVA - CPF: 537.400.091-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI –

SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II C/C ART. 14, AMBOS DO CP) –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, COM CONSEQUENTE PRONÚNCIA DO RECORRENTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS ‘DE VISU’ –

QUALIFICADORA QUE SOMENTE PODE SER DECOTADAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO No2 DO TJMT –

PRETENSA DISCUSSÃO ANTERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA, DE IMEDIATO, RETIRAR DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECEDENTES STJ [ARESP No 470.902 E HC N. 651.013] – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO ”

Sentença de pronúncia que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pelo qual o Magistrado, verificando positivamente a certeza da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, submete o Réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

“[...]A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”. (STJ, AgRg no AREsp no 470.902/AL)

O Enunciado Orientativo no2 do TJMT: “somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública deste Estado, em benefício de RUBNEY DE SIQUEIRA SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca Rondonópolis/MT que, nos autos da

Ação Penal no 1004935-74.2023.8.11.0003 julgou procedente a denúncia e pronunciou o recorrente, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II [por motivo fútil], c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. (Sentença – Id. 173088222).

Inconformado, pede o afastamento da qualificadora do motivo fútil com consequente pronúncia do réu pelo cometimento do crime de tentativa de homicídio simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

(Id. 173088232)

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 173088233).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
com a manutenção da pronúncia, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 174025698)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2°, INCISO II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, COM CONSEQUENTE PRONÚNCIA DO RECORRENTE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES EM SUA FORMA TENTADA (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – SOMENTE É POSSÍVEL O DECOTE DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DESCABIDA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS – PRECEDENTES DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id.173088185)

“[...]Consta do incluso inquérito policial que, em 25 de fevereiro de 2023, por volta das 14h03min, na residência situada à Avenida Ana Maria, no 285, Bairro Jardim Gramado 2, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RUBNEY DE SIQUEIRA SANTOS, acima qualificado, agindo com nítida vontade assassina (animus necandi), com consciência e vontade, por motivo fútil, tentou matar LUIZ MARTINS DA SILVA, desferindo-lhe golpes com arma branca (faca), os quais geraram ferimentos cortocontusos localizados em região frontal esquerda (cabeça), face anterior do terço superior do braço esquerdo e face posterior do terço superior do braço esquerdo, consoante mapa topográfico (id. 111710292 - Pág. 4). Ressai dos autos que, no dia dos fatos, RUBNEY iniciou um desentendimento familiar cobrando a venda do imóvel de sua avó, visto que queria receber sua suposta “herança”, momento em que LUIZ afirmou que este não deveria iniciar essa discussão, pois não seria herdeiro direto. Extrai-se que, logo após, RUBNEY iniciou uma discussão com HELENA, esposa da vítima, e foi em sua direção para a agredi-la, instante em que LUIZ segurou RUBNEY para contê-lo, gerando a reação homicida por parte do denunciado, que acertou a vítima com as facadas. Nesta senda, ao golpear LUIZ MARTINS DA SILVA, o denunciado RUBNEY DE SIQUEIRA SANTOS deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que pessoas presentes na cena do crime conseguiram reagir e imobilizá-lo, impedindo-o de continuar as agressões. Com efeito, a tentativa de homicídio narrada se deu por motivo fútil, vez que simples discussão acerca da venda de um imóvel, que sequer lhe pertencia, gerou os golpes homicidas por parte do denunciado. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RUBNEY DE SIQUEIRA SANTOS como incurso no crime tipificado no art. 121, §2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90, ao tempo em que requer seja o denunciado citado e processado de acordo com o rito próprio aos crimes do júri, para que, PRONUNCIADO, seja, ao final, responsabilizado na forma da lei.[...]

A denúncia foi recebida em 13 de março de 2023. (Id.173088187)

Ao final da 1a fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou-o como incurso no artigo 121, §2°, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta, que as declarações em Juízo da vítima Luiz Martins da Silva, dos informantes Maria Helena de Siqueira e Abel Lourenço de Siqueira e do recorrente Rubney de Siqueira se unem no sentido de que no dia dos fatos houve um entrevero entre os mesmos. Inclusive, ocorreram agressões mútuas entre o acusado e a vítima, razão pela qual sustenta que desentendimentos contemporâneos como no caso, afastam a qualificadora do motivo fútil.

Com efeito, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento, consoante julgados abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE PRONÚNCIA TRATA-SE DE UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PRESENTES A MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE QUE NÃO RESTOU ABSOLUTAMENTE COMPROVADA – INDÍCIOS DE QUE OS RÉUS POSSAM TER AGIDO COM DOLO – EVENTUAIS DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA– PEDIDO, AINDA, DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUALITATIVAS QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO. Na sentença de pronúncia, o magistrado, ao verificar a presença da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria, submete o réu a julgamento pelo Júri Popular, e, havendo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio “in dubio pro societate”, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga. Desse modo, não sendo possível ter certeza acerca da excludente de antijuricidade, tampouco da ausência de dolo na conduta dos recorrentes, não há como absolvê-los sumariamente, impronunciá-los ou desclassificar a conduta para lesão corporal, pois existindo dúvidas, deve o Conselho de Sentença dirimir a questão. Havendo nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras, devem elas ser submetidas à apreciação dos jurados, pois conforme entendimento sedimentado pelos tribunais superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos probatórios, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.
(RSE 144534/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015)

Assim a materialidade do crime repousa no boletim de ocorrência de No: 2023.53086 (ID. 173088173), mapa topográfico das lesões fls.04/06, boletim médico de ID no 111421990 e Laudo Pericial em arma branca de ID no 111710293 e laudo de exame de lesões corporais n.o 511.1.02.9151.2023.102254-A01 (ID. 173088182), que atestou:

“[...]2. HISTÓRICO Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2023. Periciando internado no Hospital Regional de Rondonópolis. Relata que foi agredido hoje pelo sobrinho de sua esposa, com um facão.

3. DESCRIÇÃO Ao exame: - Ferimentos cortocontusos suturados, localizados em: Região frontal esquerda, face anterior do terço superior do braço esquerdo, face posterior do terço superior do braço esquerdo.

4. DISCUSSÃO Após os exames, observou-se que há ferimentos que podem ser associados ao ato descrito, consequentemente, o exame apresenta resultado POSITIVO para vestígios de lesão corporal atual.

5.CONCLUSÃO Há vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que lhes foi apresentada com o nome de LUIZ MARTINS DA SILVA.

6. QUESITOS 01) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciado? R.: Sim. 02) Qual o instrumento ou meio que a produziu? R.: Instrumento com ação cortocontundente.[...]

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o crime fora perpetrado pelo recorrente.

A vítima Luiz Martins da Silva, ao ser ouvida em juízo, declarou que no dia 25 de fevereiro de 2023 toda a família estava reunida na casa da avó do acusado, ocasião em que sua tia estava mexendo no celular e o denunciado achou que estava sendo filmado, iniciando uma discussão familiar cobrando, inclusive, a venda do imóvel de sua avó, visto que queria receber sua suposta “herança”. Informou que, logo após a discussão, Rubney foi em direção a Maria Helena para agredi-la, instante em que segurou o acusado para contê-lo e entraram em luta corporal. Informou, ainda, que após soltar Rubney, este municiou-se de uma faca, foi ao encontro da vítima e lhe desferiu o golpe. Por fim, alega que o acusado somente parou de desferir os golpes quando foi imobilizado e teve a faca retirada de sua mão.

A informante Maria Helena de Siqueira, esposa da vítima, declarou em juízo que, em dado momento, o acusado chegou bastante alterado e começou a discutir acerca da venda da casa de sua avó, indagando que teria direito de receber parte da herança, momento em que se iniciou uma discussão e o acusado partiu para cima dela e, diante da situação, a vítima interferiu para que Rubney cessasse os ataques. Inconformado, o réu entrou na cozinha, pegou a faca e acertou a vítima.

O informante Abel Lourenço de Siqueira, em juízo, declarou que o acusado estava falando com a sua tia, Maria Helena, alegando que havia direito de morar na casa da avó, sendo que, em dado momento, a vítima interferiu e falou para Rubney não falar com Maria Helena daquela forma. Relatou que, após o desentendimento, a vítima saiu do local para ir embora, oportunidade em que foi surpreendida pelas facadas.

O recorrente RUBNEY negou os fatos disse que jamais agrediu a tia, e que foi agredido primeiro, que teve a sobrancelha cortada e ficou com o olho roxo,

disse que não foi segurado e só fez se defender; Contudo, quando arguido pelo magistrado o porquê de ter dado a facada nas costas da vitima se sua intenção era só se defender. O mesmo disse que não se lembrava e que tampouco viu aonde pegou a facada porque estava a muito bêbado no momento dos fatos.

Assim, sustenta o recorrente que da análise do acervo probatório carreado aos autos não se extrai a comprovação dos fatos imputados na inicial quanto a qualificadora do motivo fútil.

Transcrevo a fundamentação externada na sentença de pronuncia:

“[...]Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, deve ser apreciada pelos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio
in dubio pro societatis
.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio
pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. 4. Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não conhecido.
STJ – 5a Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julg. 26/05/2015, pub. DJe 09/06/2015.

Segundo consta na exordial, o crime foi praticado por motivo fútil em decorrência de uma discussão envolvendo o desejo do acusado em vender o imóvel pertencente à sua avó.

Conforme as provas produzidas, indicam a existência desta qualificadora, uma vez que a motivação delitiva se deu, em tese, em razão de banal discussão cujo escopo era a obtenção de valores decorrentes da venda de um bem imóvel da avó do denunciado.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.[...]” (Negritado no Original)

Nos moldes do que determina o artigo 413, § 1o, do CPP, as circunstâncias integrantes do tipo qualificado devem ser especificadas na pronúncia e, sempre que houver elementos probatórios suficientes nos autos, devem ser acolhidas.

Nas lições de Rogério Sanches Cunha: “
o motivo fútil apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral. Ensina Aníbal Bruno:
“
Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que ele resulta.
” (CUNHA, Rogério Sanches JusPODIVM).

Ao que consta dos autos, o crime ocorreu em decorrência de um desentendimento envolvendo a vítima, sua tia e o pronunciado por suposta discussão acerca da venda de um imóvel pertencente a avó do ora recorrente, fator que, conforme consta dos autos, culminou com golpes de arma branca [faca] contra a vítima.

À propósito, é o entendimento do Col. STJ:

“[...]A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”. (STJ, AgRg no AREsp no 470.902/AL)

“[...]Ao avaliar-se o modus operandi do delito (em que o Recorrente desferiu golpe de faca na coxa da vítima, durante uma
briga
por
motivo fútil,
qual seja, discussão pela divisão de uma conta de energia elétrica), constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado - circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública.”

(AgRg no HC n. 651.013/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021.)

“[...]No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos.”

(AgRg no AREsp n. 481.912/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

No mesmo sentido, é o enunciado Orientativo 02 do TJMT, que dispõe:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Como se observa, a incidência da qualificadora não se mostra totalmente dissociada das provas coligidas nos autos, o que remete a análise da matéria a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso em sentido estrito interposto por RUBNEY DE SIQUEIRA SANTOS, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023